Tribunal: TJES
Processo: 5009103-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE CAVAZZONI
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NOVO CÁLCULO CONSIDERANDO TAXA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL RECONHECIDO (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5009103-36.2022.8.08.0014

Recorrente: ROQUE CAVAZZONI

Recorrido: BANCO CETELEM S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões (ID. 5921700).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo recorrente
ROQUE CAVAZZONI
, verifico que a parte sustenta em síntese:
a)
que não houve vontade do consumidor em contratar cartão de crédito consignado, mas havia vontade na contratação de empréstimo;
b)
que diante do reconhecimento do vício de consentimento e abusividade da contratação, também deveria ter levado em consideração a abusividade das taxas vinculadas ao cartão de crédito;
c)
que a sentença estipulada reconheceu a abusividade do contrato, entretanto, ao invés de determinar o cancelamento do cartão, acabou por criar um negócio jurídico novo;
d)
que o objetivo da ação é a nulidade do negócio jurídico, bem como o cancelamento do cartão de crédito consignado e as taxas vinculadas a ele;
e)
que a sentença proferida pelo magistrado de piso merece reforma;
f)
que seja reconhecida a nulidade do contrato firmado, com a declaração de inexistência do débito;
g)
que seja estipulada a devolução em dobro dos valores pagos em desacordo;
h)
que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
i)
que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido;
j)
que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a autora, ora recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito Consignado (ID. 5921370) - tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas acostadas aos autos pela instituição financeira recorrida (ID. 5921370 - Pág. 15 a 5921375 - Pág. 5), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária ID. 5921370 - Pág. 11), o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, verifica-se que ambas as partes se beneficiam reciprocamente do contrato, o que afastou a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Nessa senda, entendo que a sentença merece reforma, pois apesar de reconhecer que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, levou em consideração a taxa de juros de 3%, contudo, o percentual atinente à natureza jurídica de cartão de crédito é diferente do aplicado a empréstimo consignado, sendo assim, se faz necessário readequar o cálculo determinado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrente, considerou-se a taxa de juros na época da contratação (2,05%), o valor obtido por meio de saques realizados (R$2.103,28) e os descontos dos proventos da recorrente, com valor médio das parcelas mensais na quantia de R$73,32, chegando ao resultado de que a dívida seria de R$3.204,82 a ser paga em 43 parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que a dívida seria de R$3.204,82 e até o momento da propositura da ação, foi descontado a quantia de R$2.786,25, entre abril de 2018 a maio de 2021 (ID. 5921370 - Pág. 15 a 5921375 - Pág. 5), ou seja, existe saldo devedor a ser quitado pela recorrente no valor de R$418,57.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado no importe de R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para fixar o
quantum
a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), e por conseguinte, autorizar a parte recorrida a proceder com a compensação dos valores já deduzindo a quantia depositada (ID. 5921699), e após, emitir uma fatura com o valor remanescente à recorrente, a fim de dar quitação ao negócio jurídico.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)